Tribunal: TJMT
Processo: 1015849-41.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015849-41.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[CLEBSON SANTANA DE SOUZA - CPF: 705.986.801-10 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1015849-41.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: CLEBSON SANTANA DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO Nº 12.338/2024. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO. INVIABILIDADE DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de comutação de pena com fundamento no Decreto nº 12.338/2024, por ausência de comprovação do requisito subjetivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de decisão homologatória de falta grave é suficiente para a concessão da comutação de pena, mesmo diante da inexistência de comprovação efetiva do fiel cumprimento das condições impostas ao regime semiaberto harmonizado.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. O Decreto nº 12.338/2024 exige, para concessão do benefício, além do requisito temporal, a inexistência de sanção disciplinar grave nos 12 meses anteriores a 25 de dezembro de 2024.

4. A inexistência de decisão homologatória de falta grave não supre a exigência de demonstração concreta do adimplemento das condições do regime, especialmente quanto à efetiva utilização da tornozeleira eletrônica.

5. Ausente comprovação do fiel cumprimento das condições impostas ao regime semiaberto, revela-se inviável a concessão da comutação da pena.

IV – DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
A concessão da comutação de pena prevista no Decreto nº 12.338/2024 está condicionada à demonstração do fiel cumprimento das condições impostas ao regime ao qual o reeducando está submetido, sob pena de indeferimento do benefício.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto nº 12.338/2024, arts. 5º, 6º e 16.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1015849-41.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: CLEBSON SANTANA DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo em Execução Penal interposto por
CLEBSON SANTANA DE SOUZA
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena nº 2000553-37.2020.8.11.0064, que indeferiu o pleito de concessão da comutação da pena com fundamento no Decreto nº 12.338/2024, em razão da ausência de comprovação do requisito subjetivo (
cf. Id. n.º 287132891 – pág. 449/450
).

Nas razões recursais, a defesa sustenta, em suma, que inexiste óbice à concessão da comutação de pena, uma vez que, até a data da publicação do Decreto, não houve decisão judicial homologatória de falta grave em desfavor do apenado
(
cf. Id. n.º 287132892
)
.

O Ministério Público Estadual rechaça os clamores recursais, manifestando-se pela manutenção do
decisum

(cf. Id. n.º 287132892 – pág. 25-29)
.

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (
cf. Id. n.º 287132892 – pág. 33
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso
(cf. Id. n.º 288390392).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1015849-41.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta que a defesa pleiteou a concessão da comutação da pena ao recorrente com base no art. 13 do Decreto nº 12.338/2024, que prevê o benefício às pessoas condenadas à pena privativa de liberdade que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2024, um quinto da pena, se não reincidentes, ou um quarto, se reincidentes,
in verbis
:

“
Art. 13.
Concede-se a comutação da pena remanescente na proporção de um quinto da pena, às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2024, um quinto da pena, se não reincidentes, ou um quarto da pena, se reincidentes.

§ 1º
O cálculo da comutação será feito sobre o período de pena cumprido até 25 de dezembro de 2024, se o período de pena cumprido, descontadas as comutações anteriores, for superior ao remanescente.

§ 2º
A pessoa cuja pena tenha sido anteriormente comutada terá a nova comutação calculada sobre o remanescente da pena ou sobre o período de pena cumprido, nos termos do disposto no caput e do § 1º deste artigo, sem necessidade de novo requisito temporal e sem prejuízo da remição prevista no art. 126 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

§ 3º
As hipóteses de comutação da pena previstas neste artigo não serão cumulativas e será aplicada a mais benéfica.

§ 4º
Para as pessoas de que trata o art. 9º, § 2º, a comutação de pena prevista neste artigo será na proporção de dois terços.

§ 5º
A comutação de pena prevista neste artigo não se aplica a pessoas que cumpram os requisitos estabelecidos neste Decreto para receber o indulto e deverá ser reconhecido o direito mais benéfico”.

Não obstante tenha sido reconhecido, pelo Juízo, o cumprimento do preceito de ordem objetiva, o pleito foi indeferido sob o argumento de que não restou evidenciado o preenchimento do requisito subjetivo, conforme se extrai dos seguintes trechos do
decisum
:

“
[...]
II – DA COMUTAÇÃO – REGRESSÃO CAUTELAR – RELATÓRIO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO

Em que pese o pedido formulado pela Defensoria Pública de concessão da comutação de pena, por enquanto o pedido formulado não merece acolhida.

Isso porque, o recuperando progrediu para o regime semiaberto conforme decisão de seq. 130, sendo colocado em liberdade no dia 22/08/2024 seq. 134.

Em análise aos autos
não há informações acerca do período de uso da tornozeleira eletrônica, para fins de aferição do requisito subjetivo de cumprimento da pena
.

Neste sentido, oficie-se a central de monitoramento via SEEU para informar a existência de notificações de violação da tornozeleira/comparecimentos para manutenção/troca do aparelho/carregador, ativação/desativação, e demais informações pertinentes à execução penal, no prazo de 10 (dez) dias.

Após apresentação das informações requisitadas, caso conste notificações de violação da tornozeleira intime-se o recuperando para apresentar justificativa por escrito referente ao descumprimento das condições de uso da tornozeleira eletrônica, no prazo de 05 (cinco) dias.

No ato da intimação, cientifique-se ao apenado que a prestação das informações acima determinadas deve ser realizada por intermédio de Defesa constituída nos autos ou por meio da Defensoria Pública.

III – DISPOSIÇÕES FINAIS

Cumprida as determinações, e decorrido o prazo dê-se vista as partes para manifestação.

Ciência ao Ministério Público e Defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário [...]”.

Inconformada com a decisão, a defesa sustenta que o agravante atende plenamente aos critérios legais para a comutação da pena, uma vez que não há, no período de doze meses anteriores a 25 de dezembro de 2024 – durante o qual cumpriu pena em regime semiaberto –, qualquer anotação de falta grave, circunstância que, alega, seria suficiente para assegurar-lhe o direito ao benefício.

No entanto, razão não lhe assiste.

Estabelece o art. 5º do Decreto nº 12.338/2024 que “
deverá ser computada como pena cumprida, para efeitos da integralização do requisito temporal, o período cumprido em prisão cautelar, prisão domiciliar, prisão especial ou recolhimento domiciliar noturno, com ou sem monitoramento eletrônico, sem prejuízo do cômputo da remição prevista no art. 126 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984
”.

O art. 6º, por seu turno, dispõe que “
a declaração do indulto e da comutação de pena prevista neste Decreto fica
condicionada à inexistência de aplicação de sanção reconhecida pelo juízo competente em audiência de justificação
, garantido o direito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, por falta disciplinar de natureza grave prevista na Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, cometida nos doze meses de cumprimento da pena, contados retroativamente a 25 de dezembro de 2024
”.

Com o escopo de atender precisamente a este critério – e diante da ausência, nos autos, de registros que comprovassem o período de utilização da tornozeleira eletrônica – o Juízo deliberou pela expedição de ofício à Central de Monitoramento Eletrônico, visando à obtenção de dados sobre eventuais transgressões às condições do regime semiaberto harmonizado, compreendidas, no contexto da execução penal, como
potenciais faltas graves
.

Evidentemente, a aferição do fiel cumprimento, por parte do recorrente, das condições impostas ao regime ao qual estava submetido não se satisfaz com a mera inexistência de decisões homologatórias de falta grave, conforme sugere a defesa. Exige-se, para tanto, a
demonstração concreta, precisa e devidamente documentada da efetiva utilização do dispositivo de monitoração eletrônica
– prova essa cuja impugnação, nos termos da legislação vigente e conforme devotamente observado pelo Juízo,
deve ocorrer mediante expediente de justificação, resguardando-se o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa
.

Assim, persistindo lacunas relevantes quanto ao período em que o reeducando esteve submetido à monitoração eletrônica – ainda que inexista registro de falta grave durante a execução da pena em regime semiaberto –, revela-se
inviável a concessão da comutação pleiteada
.

Cumpre salientar, por oportuno, que, uma vez acostado aos autos o relatório de monitoração eletrônica e constatado o adimplemento das condições impostas ao reeducando, não há óbice à renovação, por parte da defesa, do pedido de concessão do benefício perante o Juízo.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DESPROVEJO
o recurso interposto, mantendo incólume a decisão guerreada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025